Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIAS DE FATO. PRISÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. A pena mínima cominada abstratamente à contravenção de vias de fato é de 15 dias de prisão simples, e não de 15 dias de detenção, devendo a reprimenda ser retificada de ofício, tendo em vista a ausência de insurgência da defesa quanto ao ponto.
4. É possível a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP à contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica.
5. Segundo a jurisprudência dominante, é razoável a incidência, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 quando presente circunstância agravante ou atenuante, o que não foi observado na espécie. Correção da pena do crime de ameaça de ofício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, de ofício.